Tribunal: TJES
Processo: 5002417-17.2022.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002417-17.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELEN ROSE BREMER RODRIGUES DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VIANA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

RECURSO INOMINADO nº: 5002417-17.2022.8.08.0050

RECORRENTE: ELEN ROSE BREMER RODRIGUES DOS SANTOS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VIANA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, ao fundamento de que a rescisão do contrato temporário pode ocorrer inclusive durante o gozo auxílio-doença, inexistindo direito da requerente à estabilidade
.

Irresignada, a autora apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença, com a procedência de seu pleito inicial.

Em que pesem as considerações constantes das razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

A Constituição Federal assegura que a investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público. Em seu artigo 37, II, a acepção a respeito do que compreende o cargo público:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) II- a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”.

Logo, o contrato de designação temporária não pode garantir que o servidor, nessa condição, seja mantido no cargo indefinidamente. Por tal razão, mostra-se inviável a pretensão da recorrente na manutenção do vínculo de contrato temporário.

Ademais, a despeito de sua grave e delicada condição de saúde, em se tratando de contratação temporária, não há garantia de estabilidade, tornando-se possível o desligamento da recorrente frente ao término do período do contrato.

Logo, a dispensa não caracteriza ato ilícito apto a ensejar a reintegração da função, notadamente em se considerando que a autora tinha ciência da duração e de quando o término do contrato se daria, bem como da possibilidade de rescisão.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo se firmou no sentido de que os contratos temporários não fazem jus à estabilidade, sendo referida prerrogativa aplicada apenas aos servidores efetivos, aprovados por meio de concurso público.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA MÉRITO: SERVIDOR PÚBLICO CONTRATO TEMPORÁRIO DIREITO À ESTABILIDADE INEXISTENTE POSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL À CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. O juiz é o principal destinatário das provas, podendo indeferi-las nas hipóteses em que observar, segundo sua persuasão racional, que elas serão inúteis ao julgamento da causa (art.370, § único, CPC/2015). Preliminar de nulidade da sentença por violação ao cerceamento de defesa é rejeitada. 2.
Os servidores contratados temporariamente não fazem jus à estabilidade, porquanto tal garantia consiste em prerrogativa apenas dos servidores públicos efetivos, que ingressaram em seus cargos por meio de aprovação em concurso público.
3. A aplicação do disposto no art.
118
, da Lei n.º
8.213
/91, segundo o qual o segurado que sofreu acidente de trabalho tem garantia de estabilidade pelo período de 12 (doze) meses, consiste em garantia que se estende somente aos trabalhadores contratados sob o regime celetista. Precedente da Câmara. Recurso improvido
.(TJES-
AP 0010643-30.2011.8.08.0035
- Data de Julgamento: 17/07/2018 - Data da Publicação no Diário: 25/07/2018 – Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA)(grifei).

Por tais motivos, a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ELEN ROSE BREMER RODRIGUES DOS SANTOS

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)